Tribunal: TJDFT
Processo: 0006339-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
S E N T E N ÇA Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 13244773) no que se refere ao “adiantamento” preferencial e determino a intimação do(s) credor(es) preferencial(is) MARCIO ANTONIO ROCHA DA SILVA, na pessoa de seu advogado, e o(a)(s) credor(a)(es) de honorários Dr(s). JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e ROBERTO GOMES FERREIRA, para comparecer(em) ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 17 de janeiro de 2020, das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento. O(s) alvará(s) foi(ram) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), levando-se em consideração os documentos acostados aos autos. Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual, bem como a sobrecarga de trabalho desta Coordenadoria não será possível seu(s) cancelamento(s) para expedição em do credor ou de outro(a) procurador(a), mesmo que tenha(m) procuração nos autos. Nesse caso, a procuração deverá ser apresentada à instituição bancária. Diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do NCPC, como também do feito executivo a ela relacionado, o qual apenas deverá prosseguir caso haja(m) outra(s) RPV(s) ou precatório(s) em trâmite. Sem custas e sem honorários. Caso de extinção total. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, juntando-se via nos presentes autos. Comunique-se o teor desta sentença ao Juízo de Origem. A presente sentença possui força de ofício. Dê-se vista do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. Após, arquivem-se os presentes e os autos da ação originária, com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 30 de dezembro de 2019. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios